Tribunal: STF
Processo: HC 176553
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS.  PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA. ACUSADO QUE AUTORIZOU O INGRESSO DOS AGENTES EM SUA RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
    2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
    3. No caso dos autos, havendo indícios de que o paciente e a corré franquearam a entrada dos policiais na residência, informação confirmada inclusive na inicial do ‘mandamus’, afasta-se a mácula suscitada na impetração. Precedentes.
    PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA E QUANTIDADE DE UM DOS ENTORPECENTES ENCONTRADOS. APREENSÃO DE MUNIÇÕES,  BALANÇAS DE PRECISÃO E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DINHEIRO EM REAIS, EUROS E DÓLARES AMERICANOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
    1. A natureza e a quantidade de um dos tóxicos apreendidos por ocasião do flagrante, além das diversas munições calibre 9mm, duas balanças de precisão e considerável quantia em reais, dólares americanos e euros, são fatores que revelam dedicação à narcotraficância, justificando a preservação da preventiva.
    2. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema.
    3. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 531.504-AgRg/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, em decorrência da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, o trancamento da Ação Penal nº 0017529-64.2019.8.21.0015, instaurada contra o ora paciente. Pleiteia-se, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    O Ministério Público Federal, em manifestação do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Tráfico de drogas. Pleito de trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva.
    1. A situação de flagrância justifica o ingresso no domicílio por parte dos agentes policiais, sobretudo se tratando da prática de crime permanente, como o tráfico.  2. Além disso, a gravidade concreta do delito justifica o encarceramento cautelar do agente, dada sua periculosidade social. 3. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Verifico, desde logo, quanto à alegada ilicitude da prova policial por suposta invasão de domicílio, que o art. 33 da Lei de Drogas – um dos delitos a que também fora denunciado o ora paciente – encerra tipo penal de conteúdo variável ou de conduta múltipla, uma das quais consiste em manter em depósito substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Esse particular comportamento do agente traduz hipótese de crime permanente, como reconhece a doutrina e proclama a jurisprudência dos Tribunais.
    Impende considerar, por isso mesmo, que, tratando-se de crimes permanentes, torna-se invocável, pelos agentes do Estado, a exceção constitucional que permite o ingresso legítimo de qualquer pessoa (inclusive da Polícia), a qualquer momento (do dia ou da noite), em espaços privados protegidos pela inviolabilidade domiciliar, pois – como todos sabemos – o momento consumativo do delito permanente protrai-se no tempo, expondo o seu autor à situação de flagrância “enquanto não cessar a permanência” (CPP, art. 303).
    Cabe enfatizar, no ponto, que a situação de flagrância autoriza, mesmo “invito domino”, o ingresso legítimo de terceiros em casa alheia, na forma da regra inscrita no art. 5º, inciso XI, da Constituição, tal como assinalado por esta Suprema Corte em diversos precedentes (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES – RHC 117.159/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA.
    1. Cuidando-se de crime de natureza permanente, a prisão do traficante, em sua residência, durante o período noturno, não constitui prova ilícita. Desnecessidade de prévio mandado  de busca e apreensão.
    2. ‘HC’ indeferido.”
    (HC 84.772/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO. RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. DISPENSABILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTE. RECURSO  A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    …...................................................................................................
    III – É orientação desta Corte ser dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Precedente.
    IV – Recurso ordinário a que se nega provimento.”
    (RHC 121.419/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Como se vê, a Constituição da República protege a inviolabilidade domiciliar e abre, ela própria, exceções à cláusula da indevassabilidade desse espaço reservado às pessoas, o espaço domiciliar. Entre essas situações excepcionais que autorizam o ingresso em qualquer momento, independentemente de prévia ordem judicial, durante o dia ou durante a noite, está a situação de flagrância, juntamente com a ocorrência de uma hipótese de calamidade pública ou para evitar a consumação de um delito que ali esteja, naquele momento, sendo praticado.
    Cumpre ter presente, no sentido que se vem de expor, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que bem esclarece esse específico aspecto da controvérsia:
    “(...) não é caso de trancamento da ação penal. Sabe-se que a situação de flagrância justifica o ingresso em domicílio por parte dos agentes policiais, sobretudo se tratando da prática do crime de tráfico. Com efeito, tratando-se da prática de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, caracterizado está o estado de flagrância exigido pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. Tal questão inclusive foi objeto de amplo debate por essa Suprema Corte no julgamento do RE 603616, cuja ementa ora se transcreve:
    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5º, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.  Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.’ (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – ...’
    Na hipótese dos autos, portanto, além da prática de crime permanente a demonstrar a situação de flagrância – pois encontrado em poder dos agentes grande quantidade de substâncias entorpecentes, além de balanças de precisão e significativa quantia em dinheiro –, havia justa causa para a medida de ingresso no domicílio.
    Ademais, conforme ressaltou o eg. Superior Tribunal de Justiça, ‘havendo indícios de que o paciente e a corré franquearam a entrada dos policiais na residência, informação confirmada inclusive na inicial do ‘mandamus’ (e-STJ f. 21), afasta-se a mácula suscitada na impetração’ (f. 108).” (grifei)
    Impõe-se observar, de outro lado, no tocante ao pleito subsidiário deduzido pela parte impetrante, que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da utilização dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada  a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR  DO PACIENTE
    – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente, mantida tanto pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul quanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Impende registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.862/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.409/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 134.396/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 140.733/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 142.795- -AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra réus que apresentem, concretamente, periculosidade, como aqueles que são acusados pelo tráfico de grande quantidade de droga e/ou que indiquem, em seu comportamento, a real possibilidade de reiteração delitiva:
    “PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ‘MODUS OPERANDI’. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
    …...................................................................................................
    2. A gravidade ‘in concreto’ do delito ante o ‘modus operandi’ empregado enseja também a decretação da medida para garantia da ordem pública por força da expressiva periculosidade do agente.
    3. ‘In casu’, o paciente sofre a imputação do tráfico de 2.110 gramas de cocaína, dado concreto extraído dos autos, que, mercê da quantidade e da natureza da substância, permite concluir pela periculosidade social do paciente.
    4. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
    5. Ordem DENEGADA.”
    (HC 101.132/MA, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 44 DA LEI N. 11.343. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
    1. A Segunda Turma desta Corte vem decidindo no sentido da impossibilidade do indeferimento da liberdade provisória com fundamento tão somente no artigo 44 da Lei n. 11.343/06.  Todavia, no caso sob exame, a grande quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do paciente justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.
    2. A circunstância de o paciente integrar organização criminosa habituada ao tráfico justifica igualmente a restrição excepcional da liberdade para garantia da ordem pública. A liberdade provisória, se concedida a qualquer de seus integrantes, há de ser estendida aos demais, possibilitando o reagrupamento e ensejando a real possibilidade de reiteração em crimes da espécie.
    Ordem indeferida.”
    (HC 101.719/PA, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DA MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE E GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. (…). ‘WRIT’ CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.
    I – Prisão cautelar que se mostra suficientemente motivada para a garantia da ordem pública, verificada, principalmente, pela alta periculosidade do paciente, que possui maus antecedentes, com destaque para outros processos por crimes da mesma natureza, além de um indiciamento por homicídio, bem como pela grande quantidade de droga encontrada no ônibus por ele conduzido (400kg de maconha).
    …...................................................................................................
    V – ‘Habeas corpus’ parcialmente conhecido e denegado.”
    (HC 108.244/PI, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, ‘caput’, e 35, ‘caput’, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso  permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.  4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva.  5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
    (HC 152.912-AgR/RN, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Em uma palavra: “(...) a natureza e a quantidade da droga apreendida, que evidenciam a gravidade concreta da conduta, e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a ordem de prisão preventiva (…)” (HC 149.710-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei).
    Legítimas, ainda, as razões adotadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que revela ser incabível, no caso, a conversão da prisão preventiva em qualquer das medidas cautelares pessoais alternativas fundadas no art. 319 do CPP, na redação que lhe deu a Lei nº 12.403/2011:
    “Na espécie, constata-se que a natureza e a quantidade de um dos tóxicos apreendidos por ocasião do flagrante, além das diversas munições calibre 9mm, duas balanças de precisão e considerável quantia em reais, dólares americanos e euros, são fatores que revelam dedicação à narcotraficância, mostrando que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social.
    Resta clara, no caso, a periculosidade social do acusado, pois as circunstâncias do evento delituoso são indicativas de dedicação ao comércio proscrito e da probabilidade concreta de continuidade no cometimento da referida infração, caso seja libertado, estando bem demonstrado, portanto, o ‘periculum libertatis’ exigido para a ordenação e preservação da prisão cautelar.
    …...................................................................................................
    Ademais, consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva,  quando há nos autos elementos hábeis, de ordem objetiva ou subjetiva, que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre ‘in casu’.
    Em arremate, tendo as instâncias ordinárias concluído pela imprescindibilidade da prisão preventiva, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(…) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (…). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Cumpre assinalar, finalmente, quanto à pretendida revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente, em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (Petições nºs 6.313/2020 e 28.675/2020), que a decisão impugnada, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, sequer examinou os fundamentos em que se apoia, quanto a esse específico aspecto, esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” em face dessa situação jurídico-processual que venho de referir e aquelas que dão apoio ao acórdão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência desta Corte, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, quanto à alegação da parte impetrante ora sob análise, as razões que lhe dão suporte, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisavam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado.’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, conheço, em parte, da presente impetração e, na parte conhecida, acolhendo o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator